Tribunal: STF
Processo: ARE 1527595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES (POR TRÊS VEZES) – PRELIMINARES – NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP –INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS FIRMES DAS VÍTIMAS – RELEVÂNCIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO – PENA DE MULTA – REDUÇÃO – NECESSIDADE – CRIME CONTINUADO – DECOTE DA REGRA PREVISTA NO ART. 72, DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1) Preliminares: - A não observância dos rigores do artigo 226, do Código de Processo Penal para fins de reconhecimento pessoal do acusado não invalida a prova produzida, sobretudo se o acervo probatório constante dos autos é robusto o suficiente para confirmar a atuação do réu na empreitada criminosa e diante do reconhecimento confirmado em juízo pelas vítimas e testemunhas. - O fato das vítimas e testemunhas terem sido inquiridas inicial e diretamente pelo digno Magistrado não conduz, necessariamente, à nulidade da instrução processual e nem constitui, por si só, ofensa aos princípios do devido processo legal e da imparcialidade do juiz, sobretudo se a Defesa, presente na audiência, além de não oferecer qualquer objeção ao ato, teve a oportunidade de formular perguntas às vítimas testemunhas. 2) Mérito: - Impossível acolher a pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos. - As palavras das vítimas, ainda mais quando prestadas com detalhes e corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, constituem provas de extrema relevância. - Os depoimentos prestados pelos policiais militares são dotados de valor probatório, sendo suficientes à comprovação dos fatos narrados na denúncia, desde que isentos de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado, conforme ocorre in casu. - Embora não haja previsão legal em relação ao critério para se estabelecer a majoração da pena pela continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência majoritárias firmaram entendimento de que se utiliza o número de crimes praticados (critério matemático). - Tendo sido praticados 03 (três) crimes de roubo, o aumento da pena pela continuidade delitiva deve-se dar na fração de 1/5 (um quinto). - A aplicação da regra do art. 72, do Código Penal restringe-se aos casos de concurso material e concurso formal de crimes, não estando em seu âmbito de abrangência a continuidade delitiva. Precedentes do STJ. - Não há que se falar na concessão da isenção do pagamento das custas processuais, sobretudo por ter o Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça declarado a inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.939/03. - A matéria referente às custas processuais é regulada pelo art. 98 do Novo Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de as obrigações decorrentes da sucumbência ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade. Assim, deve o pedido de suspensão ser formulado diante do Juízo da Execução Penal competente, para que possa verificar o estado de miserabilidade jurídica da parte. – No que tange às custas recursais, diante do acolhimento parcial do pleito defensivo, não pode o réu arcar com o pagamento das custas relativas ao processo em 2ª Instância. V.V. O art. 72 do CP não faz distinção entre as modalidades de concurso de crimes, entre as quais está a continuidade delitiva.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente